Tribunal: CARF
Processo: 15504.720494/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
A legislação tributária estabeleceu normas para que o contribuinte possa deduzir na declaração de ajuste anual despesas de sua atividade profissional sem vínculo empregatício. As despesas bem como as receitas recebidas de pessoa física e/ou pessoa jurídica sem vínculo empregatício devem estar devidamente escrituradas no livro caixa e comprovadas, caso o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de dedução. Ademais, tais despesas devem estar de acordo com a legislação de regência.
LIVRO CAIXA. DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Cabe ao contribuinte comprovar as despesas registradas no Livro Caixa por meio de documentação hábil e idônea. Recibos sem assinatura não são documentos hábeis para comprovar despesas registradas no Livro Caixa.
LIVRO CAIXA. DESPESA COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 27/2025. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 638/2017.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia somente são dedutíveis nos casos em que, enquadradas como despesa de custeio, sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720494/2011-18
ACÓRDÃO
2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS FERNANDO VICTOR BOLIVAR MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
A legislação tributária estabeleceu normas para que o contribuinte possa
deduzir na declaração de ajuste anual despesas de sua atividade
profissional sem vínculo empregatício. As despesas bem como as receitas
recebidas de pessoa física e/ou pessoa jurídica sem vínculo empregatício
devem estar devidamente escrituradas no livro caixa e comprovadas, caso
o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de dedução. Ademais, tais
despesas devem estar de acordo com a legislação de regência.
LIVRO CAIXA. DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Cabe ao contribuinte comprovar as despesas registradas no Livro Caixa por
meio de documentação hábil e idônea. Recibos sem assinatura não são
documentos hábeis para comprovar despesas registradas no Livro Caixa.
LIVRO CAIXA. DESPESA COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
27/2025. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 638/2017.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia somente são dedutíveis nos casos
em que, enquadradas como despesa de custeio, sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
2
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação no sentido de que os valores
relativos ao custeio de alimentação dos funcionários são dedutíveis em Livro Caixa e, por voto de
qualidade, no mérito, negar-lhe provimento. Vencidas a relatora e a conselheira Rosane Beatriz
Jachimovski Danilevicz que deram provimento parcial. Designado redator o conselheiro Johnny
Wilson Araújo Cavalcanti.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente e Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/14) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente ao ano-calendário de 2008, lavrado em decorrência da apuração das seguintes infrações:
i) dedução indevida de despesas escrituradas em Livro Caixa e ii) falta de recolhimento de IRPF
devido a título de Carnê-Leão (multa isolada). Quanto a infração “i”, foi aplicada a multa de ofício
de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
Como consta do Temo de Verificação Fiscal (e-fls. 15/23), a Contribuinte é Titular
Cartorário, o que lhe possibilitaria então, a utilização de Livro Caixa, conforme procedeu. As
despesas glosadas referem-se à:
Despesas Não Dedutíveis / glosadas :
1- Despesas escrituradas em Livro Caixa referentes a despesas com táxi e
estacionamento, locomoções não dedutíveis por falta de amparo legal. Esse tipo
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
3
de despesa somente é dedutível em casos de representantes comerciais
autônomos, quando essas despesas correrem por conta dele próprio. São
indedutíveis do trabalho não assalariado as despesas com locomoção e
transporte, inclusive quando incorridas na realização de gestões e diligências
pertinentes à execução da função notarial. Apenas são dedutíveis as despesas
pagas a título de Vale Transporte aos prepostos e auxiliares para seus respectivos
deslocamentos (residência/serventia/residência).
2- Despesas escrituradas em Livro Caixa referentes a lanches, alimentação,
supermercados, despesas com planos de saúde, associações de classe,
medicamentos, doações, alarmes, segurança patrimonial, utensílios, dentre
outros. Essas despesas são úteis, mas não consideradas como despesas de custeio
necessárias à percepção da receita. As despesas necessárias são essenciais para as
atividades da pessoa física, enquanto que as despesas úteis beneficiam tais
atividades, mas não são imprescindíveis a elas; enquadram-se como itens de
inteira liberalidade do empregador, devendo o ônus ser suportado pelo
contribuinte, sendo inadmissível sua dedução como despesa no Livro Caixa para
fins do imposto de renda, por falta de previsão legal. As despesas com
alimentação dos funcionários não se enquadram no conceito de salário, pois são
benefícios trabalhistas não obrigatórios, e que, portanto, não são necessários à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
3- Despesas classificadas como Ativo Fixo: nesse grupo estão as despesas
consideradas como aplicação de capital porque referem-se a aquisição e
instalação de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil
ultrapassa o período de um exercício e que não são consumíveis, isto é, não se
extinguem com sua mera utilização. Além disso, inclui também pagamentos de
serviços referentes a controle patrimonial (inventário). Alguns exemplos são
aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, ferramentas, entre
outros. Despesas escrituradas em Livro Caixa referentes à compra de
computadores e respectivos componentes, ar-condicionado, aquisição de móveis,
utensílios e equipamentos eletrônicos. Desta forma, enquadram-se como
aplicação de capital e não como despesa. Não são dedutíveis da receita, por
expressa disposição legal.
4- Despesas pessoais tais como remédios, livros e revistas não relacionados com a
atividade do profissional, despesas de outras pessoas ou outros imóveis que não
sejam do cartório.
5- Pagamentos a contribuintes individuais (autônomos). Constituem despesas
dedutíveis a "remuneração paga a terceiros", entendido como o salário pago pelo
empregador ao empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado,
bem como os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja
vínculo empregatício entre eles. A contratação de profissionais, sem vínculo
empregatício, outrora denominados profissionais autônomos, hoje contribuintes
individuais, para execução de determinados serviços técnicos que não constituem
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
4
a atividade fim das exercidas pelos cartórios deverá atender as chamadas
"despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora". A inclusão nesta situação requer uma análise individualizada de cada
despesa e da atividade desenvolvida pelo profissional a fim de se determinar a
essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma
despesa de custeio e desde que vinculados ao local onde for exercida a atividade
profissional. No recibo pelo pagamento das despesas correspondentes a serviços
prestados, deve ser especificada a natureza dos citados serviços, de modo a se
verificar sua relação e necessidade na percepção dos rendimentos declarados e a
sua equivalência na produção dos mesmos rendimentos. (Ver observações 5.1, 5.2
e 5.3)
6- Despesas com serviços de tecnologia e suportes, cessão de direito de uso de
programas executáveis, ou seja, cessão de SOFTWARES. E considerada aplicação
de capital a despesa com aquisição de bens necessários à atividade profissional
cuja vida útil ultrapasse o período de um ano e que não seja consumível, isto é,
não se acabe com sua mera utilização. O art. 3o, da MP n° 460/2009, entrou em
vigor e produziu efeitos a partir de 31/03/2009, no que diz respeito ao registro
eletrônico e demais dispositivos e permitiu aos registradores a dedução em Livro
Caixa dos equipamentos (hardwares e softwares) necessários à implementação do
Registro Eletrônico, "até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013".
7- Despesas com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
informática, microfilmadoras e Leitoras Copiadoras e Serviços de Microfilmagem.
Prestação de serviços de assistência técnica, reposição de peças desgastadas (não
inclui substituição de material de consumo) bem como leitura dos medidores de
cópias, impressões, aluguel de máquinas e equipamentos, etc. Manutenções
mensais em geral, inclusive ar condicionado. Na caracterização dos gastos como
despesas/aplicações de capital, recorre-se ao princípio de que o acessório segue o
principal, ou seja, os gastos de manutenção e aluguel de bens têm a mesma
natureza jurídica que os gastos para a assunção da posse dos bens
reparados/alugados, (ver item 3 - Despesas classificadas como Ativo Fixo)
8- Despesas efetuadas com pagamentos de honorários advocatícios e ações
judiciais para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício de atividade não-assalariada por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
9- Despesas escrituradas em Livro Caixa sem apresentação de qualquer forma de
comprovação de pagamento ou identificação do comprador, ou ainda, sem o
respectivo documento. Alguns documentos não foram aceitos tendo em vista uma
ou mais dessas situações: não apresentação de documentos; o dispêndio não se
refere à despesa de custeio; falta de Nota Fiscal (para muitas despesas foram
apresentados apenas o "recibo do sacado" sem NF correspondente que pudesse
identificar o serviço ou bem); os documentos apresentados são apenas
orçamentos ou pedidos; falta de identificação nos documentos (Em relação às
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
5
despesas com material de limpeza observamos um excesso de compras de
detergentes, ceras, removedores, desinfetantes,etc. Assim, para os cupons fiscais
em que não consta identificação do comprador as despesas não foram
consideradas dedutíveis, sendo essa uma exigência da legislação, as despesas
excessivas com material de limpeza não podem ser todas atribuídas ao cartório.
Para que os custos e despesas sejam reconhecidos devem ser observados os
critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência à atividade do
contribuinte.
10- Despesas Bancárias tais como multas, tarifas e juros, por falta de previsão
legal.
11- Despesas de outro exercício. O excesso de deduções apurado em um mês
pode ser compensado nos meses seguintes, até dezembro, não podendo ser
transposto para o ano seguinte.
12- Pagamentos de DARF do titular. Estes pagamentos são informados em campo
próprio da DIRPF e já compõem o montante das deduções para cálculo do
imposto de renda a pagar. Assim, a sua dedução em Livro Caixa caracteriza
duplicidade de deduções, não sendo, portanto, possível somar os pagamentos de
DARF no total dedutível a título de Livro Caixa.
Considerando-se a utilização de dedução mensal indevida, resultando em redução
do imposto que seria apurado no carnê-leão, efetuou-se necessário o lançamento da multa
isolada, conforme disposto no artigo 44, inciso II, alínea "a", da Lei n. 9.430/96, com nova redação
dada pelo artigo 14, inciso II, da Lei n. 11.488/07, nos meses em que haveria imposto a pagar e
não houve recolhimento.
O lançamento foi impugnado e o contribuinte contestou os seguintes: despesas de
alimentação, pagamentos a contribuintes individuais autônomos, pagamentos de serviços de
microfilmagem/treinamento e pagamentos de honorários advocatícios. Quanto aos demais, o
contribuinte concordou expressamente com a exigência e efetuou o recolhimento do imposto
correspondente, conforme DARF de fl. 2594. Os autos foram encaminhados à DRJ e Os membros
da 19a Turma da DRJ/RJO, por voto de qualidade, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, nos termos dos votos abaixo transcritos
Voto Vencido
1 - Despesas com alimentação
Não obstante tal entendimento, a Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil emitiu a Solução de Consulta Interna no 6, de 18 de maio de
2015, publicada no sítio da RFB na Internet em 25 de maio de 2015, no sentido de
que tais despesas com vale-refeição e vale alimentação seriam passíveis de
dedução na Declaração de Ajuste Anual pelos titulares dos serviços notariais e de
registro, conforme ementa a seguir reproduzida:
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
6
"As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação
idônea e escrituradas em Livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos
percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de
apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual."
Cabe ressaltar que a Portaria RFB no 379, de março de 2013, no art. 8o, atribuiu
efeito vinculante para a RFB em relação às soluções de consulta interna
publicadas no sítio deste Órgão, conforme a seguir descrito:
“Art. 8o. A SCI terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação
no sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.” A
Ordem de Serviço Cosit no 01, de abril de 2013, ratificou tal determinação no seu
art. 8o.
Desta forma, em observância da Solução de Consulta Interna Cosit n.o 6, de 18 de
maio de 2015, com efeito vinculante determinado pela Portaria RFB no 379, de
março de 2013, devem ser restabelecidas as deduções de despesas do
contribuinte com pagamento de vale-refeição de seus funcionários (fls.
2596/2597), no montante de R$77.519,38, conforme discriminado na tabela a
seguir:
(...)
2 - Despesas com pagamentos a contribuintes individuais autônomos
Com relação à escrituração, foi, de fato, identificada em todos os meses do ano de
2007 no Livro Caixa apresentado às fls. 81/2534, conforme discriminado na tabela
a seguir. Todavia, no que se refere à comprovação da efetiva realização da
despesa, o contribuinte somente logrou comprovar o montante de R$6.062,00,
pertinente aos meses de fevereiro e agosto de 2007, mediante apresentação de
Recibos de Pagamento a Autônomo - RPA.
(...)
Dessa forma, tendo em vista a documentação apresentada pelo contribuinte em
sede de impugnação e a legislação tributária vigente, reputa-se comprovada
parcialmente a dedução com Livro Caixa ora em lide, relativa a despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
no montante de R$6.062,00, correspondentes a pagamentos a terceiros, sem
vínculo empregatício.
Voto Vencedor
Concordo com o relator, à exceção das glosas de livro caixa referidas como
despesas com microfilmagem, treinamento; bem como locação de software
pertinente aos serviços de registro de imóveis.
Com efeito, os contratos apresentados às fls. 2601/2605, assim como o aditivo de
fls. 2284, inserem-se no contexto de despesas de custeio, consoante inciso III do
art. 75 do Decreto no 3.000, de 1999, relativas à prestação de serviços, e não
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
7
aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a instalação
de redes pelos titulares dos referidos serviços, pelo que, não se aplicam as
disposições da dispõe o art. 3o da Lei no 12.024, de 27/08/2009.
Especialmente quanto ao contrato de locação de software, registre-se que este
não afigura aquisição; e sim, mera utilização de bem pertencente a terceiro,
mediante remuneração previamente estabelecida. Da mesma forma que o
locatário de um imóvel não efetua aquisição deste, quando celebra contrato de
locação; o locatário do software também não se investe da condição de
proprietário do bem locado. Em ambos os casos, não se trata de bem integrante
de ativo permanente do locatário.
Referidas despesas são indispensáveis ao recebimento dos rendimentos em
referência. Com efeito, o volume de documentos que transita por um Ofício
Público demanda, necessariamente, despesas pertinentes ao arquivamento, não
se vislumbrando razoável afastar os meios eletrônicos, sabidamente mais
eficientes, e justificar que tal mister poderia ser cumprido de outro modo, a
exemplo de arquivos em pastas, ficheiros, ou assemelhados.
Do mesmo modo, as despesas com a utilização software, mediante contrato de
locação, destinado ao bom desempenho da atividade cartorial, são necessárias e
indispensáveis ao recebimento das receitas, posto que é justamente por esse
meio que a atividade se desenvolve, não se vislumbrando factível, nos tempos
atuais, quando toda a Administração Pública Federal encontra-se informatizada, e
disponibiliza os mais diversos serviços via internet, exigir que os Ofícios Públicos o
façam de forma rudimentar e ineficiente.
(...)
Do exposto, impõe-se o reconhecimento da dedutibilidade das despesas
decorrentes dos referidos contratos, escrituradas em Livro Caixa, desde que
tenham sido comprovadas nos autos, conforme se segue:
Contrato firmado com a empresa Plus Consultoria e Informática Ltda, CNPJ
38.725.651/0001-60, em 22/08/2006, às fls. 2601/2603, com vigência por 36
meses, veiculando despesa com locação, instalação, configuração e treinamento
do software SIRI-PLUS – Sistema de Registro de Imóveis, prevendo custo de
locação mensal de R$ 3.000,00, cujos pagamentos informados em livro caixa
seguem analisados abaixo
(...)
Contrato firmado com a empresa TCS Serviço e Comércio Ltda, CNPJ
01.469.107/0001-46, em 07/06/2007, às fls. 2604/2605, tendo por objeto a
prestação de serviços de digitalização de matrícula de imóveis, prevendo custo de
R$ 0,12 por imagem, estimando-se 98.000 cópias iniciais. O trabalho seria
realizado em 90 dias, podendo ser estendido o prazo em caso de haver excesso de
documentos em relação à previsão inicial. Referido contrato foi aditivado, vide
instrumento de fls. 2284, de modo que o preço ficou ajustado em R$ 60.000,00, a
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
8
serem pagos em 5 parcelas de R$ 12.000,000, vencíveis a partir de maio de 2007.
Consoante comprovantes apresentados, verifica-se que os serviços foram
executados pela pessoa jurídica Doc Film Serviços S/CV Ltda, conforme se segue
(...)
Em consequência, a infração de dedução indevida de livro caixa fica alterada para
R$ 247.390,76, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
A tabela a seguir demonstra o novo cálculo de apuração da multa isolada, mês a
mês, considerando as deduções acatadas no presente Voto:
(...)
Em face do exposto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, devendo
ser mantido o imposto suplementar no valor de R$68.032,46, sujeito à multa de
ofício de 75%, multa exigida isoladamente de R$33.876,87 (cujos valores mensais
constam dos demonstrativos acima), e juros de mora, na forma da legislação
aplicável.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 2647/2658), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, ressalta a imperativa necessidade de dedução de despesas a fim
de que o Imposto de Renda incida efetivamente sobre o acréscimo patrimonial a
título oneroso, em estrita correspondência à reqra-matriz determinada pela
CR/88. Ainda, destaca que o conceito de despesas dedutíveis não pode ser
restringido sem se levar em conta a atividade desempenhada por cada
contribuinte;
b) Quanto às despesas com alimentação, reproduz o texto da Solução de Consulta
n. 6/2015, que, conforme ressaltado pelas próprias autoridades julgadoras, é
dotada de efeito vinculante em relação à RFB, nos termos da Portaria RFB n°
379/13 Gerou dúvida, concessa venia, a afirmação consignada no acórdão nos
seguintes termos: "não há reparos a serem efetuados no lançamento em relação
a glosas de despesas com plano de saúde". O que se discute, nesse contexto,
são despesas efetuadas pelo Recorrente a título de alimentação de seus
empregados;
c) No que concerne à glosa de deduções feitas a título de despesas relativas a
pagamentos de contribuintes individuais autônomos, menciona a Solução de
Consulta da SRRF n° 25 de 10 de Agosto de 2010, concluindo que juntou aos
autos documentos suficientes para comprovar os dispêndios realizados, tais
como Contrato de Prestação de Serviços, bem como inúmeros recibos de
pagamentos, conforme restou consignado no próprio acórdão da DRJ;
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
9
d) Com relação à possibilidade de dedução de despesas com honorários
advocatícios, defende que na prática, a assessoria jurídica se faz indispensável à
continuidade dos trabalhos de qualquer serviço notarial que pretenda
desenvolver suas atividades em conformidade com a legislação de regência.
Ademais, colacionou aos autos Contrato de Prestação de serviços advocatícios,
bem como recibos de pagamento efetuados a este título, o que confere lastro
probatório concreto às suas afirmações;
e) Insurge-se contra a cumulação da multa isolada e da multa de ofício,
mencionando jurisprudência do CARF.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
O recorrente defende em seu recurso que os valores relativos ao custeio de
alimentação são dedutíveis em Livro Caixa e que faz parte do Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
Não obstante, em análise a decisão de piso, verifica-se que a DRJ já deu exonerou o
crédito tributário decorrente da glosa da alimentação dos funcionários, nos termos do voto
vencido, cancelando a glosa sobre os valores pagos “a título de pagamento de vale-refeição dos
funcionários do cartório, no montante de R$77.519,38” (e-fl. 2628).
A discordância trazida pelo voto vencido, isto é, a matéria controvertida que restou
decidida, naquela oportunidade, por voto de qualidade, cinge-se, exclusivamente, ao
cancelamento da glosa relativa às “despesas com microfilmagem, treinamento; bem como locação
de software pertinente aos serviços de registro de imóveis”.
Assim, ao final, nos termos da decisão de piso, a Turma de julgamento da DRJ
acordou, por voto de qualidade, em cancelar as glosas sobre as deduções realizadas a título de i)
alimentação fornecida aos funcionários, ii) despesas com pagamentos a contribuintes individuais
autônomos pertinente aos meses de fevereiro e agosto de 2007 e ii) despesas com
microfilmagem, treinamento; bem como locação de software (Contratos TCS Serviço e Comércio
Ltda e Plus Consultoria e Informática Ltda).
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
10
A tabela colacionada ao final do voto vencedor do acórdão da DRJ evidencia o
exposto:

Dessa forma, estando exonerado o crédito tributário quanto ao ponto contestado
pelo Recorrente, o recurso voluntário não deve ser conhecido nesse particular.
2
MÉRITO
No que tange aos pagamentos realizados à contribuintes individuais (autônomos),
verifica-se dos autos que a decisão de piso a restabeleceu a despesa de livro caixa, a título de
pagamento de contribuintes individuais autônomos nos meses de fevereiro e agosto de 2007.
Quanto aos demais meses, manteve-se a glosa, vez que “não foram identificados
nos autos quaisquer documentos que comprovassem as alegadas despesas.” Isto é, o
indeferimento foi motivado pela ausência nos autos, com relação à tais meses, de Recibos de
Pagamento a Autônomo – RPA ou outros documentos como comprovantes de pagamento. Apenas
com relação ao mês de janeiro, o RPA apresentado de fls. 259/2276 não contava com assinatura
do prestador, considerando imprestável para a comprovação da despesa.
Em seu recurso, o recorrente, por sua vez, apenas afirmou que “juntou aos autos
documentos suficientes para comprovar os dispêndios realizados, tais como Contrato de Prestação
de Serviços, bem como inúmeros recibos de pagamentos”, sem indicar à quais folhas dos autos
estariam os recibos relativos aos meses mantidos pela DRJ, se existentes.
Não obstante, quanto ao mês de Janeiro, verifica-se que o pagamento de R$
3.031,00 escriturado no livro caixa (e-fl. 86) foi realizado ao Sr. Eustáquio Francisco da Cruz, que
presta o serviço de “Conferência de Mapas do Cartório” (Contrato à e-fl. 2599). Conforme
consignado pela decisão de piso, consta nos autos o RPA, porém, sem assinatura.
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
11
Consta, ainda, lançado no livro caixa (e-fl. 86), em 31/01/2007, pagamento
realizado ao autônomo Sr. Jorge F. Santana, pelo serviço de “restauração de livros e
encadernação”, conforme RPA à e-fl. 2279. Do mesmo modo, não consta assinatura do prestador
no RPA.
Não obstante, entendo tal formalidade não é suficiente, por si só, para a
manutenção do lançamento.
O Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) numerado e com indicação do valor
recebido e do IR Fonte é prova suficiente dos valores declarados. Assim, reputo comprovada a
dedução com Livro Caixa no montante de R$ 4.831 ,00, relativa a pagamentos a terceiros, sem
vínculo empregatício, no mês de Janeiro de 2007.
No que tange aos meses de março/2007 a julho/2007 e setembro de 2007 a
dezembro de 2007, ausente comprovação mediante documentação hábil e idônea da realização
das despesas incorridas com os autônomos, entendo que deve sem mantida a glosa no que tange
aos meses de março/2007 a julho/2007 e setembro de 2007 a dezembro de 2007.
Com relação as despesas efetuadas com pagamentos de honorários advocatícios,
entendo que assiste razão ao recorrente. “Na prática, a assessoria jurídica se faz indispensável à
continuidade dos trabalhos de qualquer serviço notarial que pretenda desenvolver suas atividades
em conformidade com a legislação de regência”.
Conforme contrato de prestação de serviços advocatícios (e-fl. 2608), os serviços
tratavam exclusivamente de matéria relacionada à atividade da serventia, tais como assistência
jurídica na esfera judicial, administrativa e de consultoria, nas especialidades de direito civil e
imobiliário, bem como elaborar e acompanhar os procedimentos de suscitação de dúvidas na Vara
de Registros Públicos de Belo Horizonte, além de ações propostas contra o cartório.
Ainda, vale ressaltar que consta dos autos as Notas Fiscais e comprovantes de
pagamentos referentes às prestações de serviços jurídicos (e.g. e-fls. 122, 683), comprovando que
a despesa foi incorrida.
Nesse sentido, à corroborar com o exposto, insta transcrever o teor das Soluções de
Consulta sobre o tema:
Solução de Consulta Cosit no 27, de 27 de fevereiro de 2025
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
RENDIMENTOS DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DOS SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS. DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LIVRO
CAIXA.
DEDUTIBILIDADE.
As despesas relativas a pagamento de serviços contábeis e de honorários
advocatícios serão dedutíveis como despesas de custeio se forem necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, cabendo ao consulente
realizar este enquadramento e manter em seu poder, à disposição da fiscalização,
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
12
a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
Solução de Consulta Cosit no 210, de 22 de novembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Os gastos efetuados por titulares
de serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia
para prestação de serviços podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do
exercício de atividade não-assalariada para fins de determinação da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) a ser apurado no livro-
caixa, desde que consistam em despesas de custeio necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, independentemente de tais gastos
serem mensais, em parcelas fixas, ou eventuais, por ocasião da contratação de um
determinado serviço, cabendo ao consulente realizar esse enquadramento e
manter em seu poder, à disposição da fiscalização, a respectiva documentação
comprobatória enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
(PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 638, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 3 DE JANEIRO
DE 2018) DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 11;
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299;
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 53, 56 e 104.
Ante o exposto, deve ser afastada a presente glosa.
Por fim, deve ser afastado o argumento relativo à impossibilidade cumulação da
multa isolada e da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF n. 147, vez que os fatos geradores
são referentes ao ano de 2007 e a MP 351/07 foi editada em Janeiro daquele mesmo ano. É ver:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). – grifou-se.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação no sentido de que os valores relativos ao custeio de alimentação dos
funcionários são dedutíveis em Livro Caixa e dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa das
despesas (i) referentes aos pagamentos realizados a terceiros, sem vínculo empregatício, no mês
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
13
de Janeiro de 2007 e (ii) daquelas efetuadas com pagamentos de honorários advocatícios no ano-
calendário de 2007 .
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

VOTO VENCEDOR
Concordo com a relatora quanto ao conhecimento. Contudo, respeitosamente,
divirjo em relação ao entendimento manifestado quanto às despesas com contribuintes
individuais autônomos e quanto às despesas com o pagamento de honorários advocatícios pelas
razões que passo a expor.
A dedução de despesas para fins do Imposto de Renda da Pessoa Física é
disciplinada pelo art. 6o da Lei no 8.134/1990, a seguir transcrito:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)b) a
despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)c) em relação aos
rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
14
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Delimitando o exame da matéria ao presente processo, conclui-se que as despesas
de custeio passíveis de dedução são aquelas que, além de terem sido efetivamente pagas, são
necessárias à percepção da receita e necessárias à manutenção da fonte produtora, desde que
escrituradas no Livro Caixa e comprovadas mediante documentação idônea.
Feito esse recorte da legislação que rege a matéria em litígio, passa-se para a
apresentação dos motivos da divergência.
No que se refere às despesas com contribuintes individuais autônomos, a relatora
entendeu ser suficiente para comprovação da despesa a apresentação de Recibo de Pagamento a
Autônomo – RPA sem que o documento esteja assinado.
Com efeito, o efetivo pagamento é um requisito imposto pelo legislador para que a
despesa seja dedutível para fins do IRPF. Depreende-se que o citado inciso terceiro faz referência
às despesas de custeio pagas, que devem ser comprovadas por meio de documentação idônea,
conforme previsto no citado §2o. Um recibo sem assinatura não é documento idôneo para
comprovar um pagamento. Entendo que a assinatura em um recibo é um elemento essencial para
validade do documento. Em especial quando tal documento reduz a base de cálculo de um tributo.
Assim, entendo correta a decisão do colegiado de primeira instância quanto às
despesas com pagamentos de contribuintes individuais autônomos, item 2 do acórdão recorrido, a
seguir transcrito, que adoto como razão de decidir, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF.
2 - Despesas com pagamentos a contribuintes individuais autônomos
Neste item o impugnante afirmou que a contratação de profissionais sem vínculo
empregatício deveria atender às chamadas "despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.". Complementou no
sentido de que apresentava contrato de prestação de serviços firmado com o Sr.
Eustáquio Francisco da Cruz, que prestou, ao Cartório do 3° Ofício de Registro de
Imóveis de Belo Horizonte, o serviço de "conferência mapas", executados no
próprio cartório (fl. 2599). Afirmou que tal serviço consistia na análise das plantas
dos loteamentos em conformidade com o mapa do município de Belo Horizonte e
que tal profissional, por haver trabalhado anteriormente na Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, executando os mesmos serviços, possuía grande conhecimento
dos projetos de loteamento do município, facilitando assim a localização de um
terreno em uma determinada quadra, rua e bairro com seus respectivos limites.
Concluiu no sentido de que tal serviço preenche os requisitos de essencialidade
do dispêndio e vinculação ao local onde é exercida a atividade profissional.
A autoridade lançadora, por sua vez, havia esclarecido, no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 15/23, que a contratação de profissionais sem vínculo empregatício,
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
15
para a execução de determinados serviços técnicos que não constituíam a
atividade fim dos cartórios deveria atender às chamadas despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Todavia, a
inclusão nesta situação necessitaria de uma análise individualizada de cada
despesa e da atividade desenvolvida pelo profissional a fim de se determinar a
essencialidade do dispêndio e a possibilidade de este se enquadrar como uma
despesa de custeio e desde que vinculados ao local onde for exercida a atividade
profissional. Como o contribuinte não havia especificado a natureza dos serviços
prestados, foi efetuada a glosa das despesas realizadas a esse título.
Portanto, verifica-se que a Fiscalização já havia se manifestado acerca da
possibilidade de dedução de despesas do contribuinte efetuadas com terceiros,
sem vínculo empregatício, mas desde que fosse comprovado o seu
enquadramento como despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Para isso, torna-se imprescindível a
comprovação da natureza dos serviços prestados por terceiros.
Na impugnação, o contribuinte apresentou o contrato de prestação de serviços à
fl. 2599, firmado com o Sr. Eustáquio da Cruz, para que o contratado prestasse o
serviço de "Conferência mapas" do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis
de Belo Horizonte/MG, executado no próprio cartório. O referido contrato foi
firmado em janeiro de 2001, com prazo indeterminado, ao custo de R$2.031,00
mensais.
Assim, diante do contrato de prestação de serviços apresentado pelo contribuinte
à fl. 2559, adicionado aos esclarecimentos prestados na impugnação, e, ainda,
pelo fato de se tratar de cartório de Registro de Imóveis, entendo que restou
comprovada a natureza do serviço prestado e que o mesmo se enquadra no
conceito de despesa necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. No entanto, como já exposto, além desta comprovação, há ainda a
necessidade do cumprimento de mais dois requisitos para a dedutibilidade das
despesas, quais sejam: a escrituração no Livro Caixa e a efetiva comprovação das
despesas por meio de documentos hábeis e idôneos.
Com relação à escrituração, foi, de fato, identificada em todos os meses do ano de
2007 no Livro Caixa apresentado às fls. 81/2534, conforme discriminado na tabela
a seguir. Todavia, no que se refere à comprovação da efetiva realização da
despesa, o contribuinte somente logrou comprovar o montante de R$6.062,00,
pertinente aos meses de fevereiro e agosto de 2007, mediante apresentação de
Recibos de Pagamento a Autônomo - RPA.
Com relação ao mês de janeiro, o contribuinte apresentou o RPA de fls. 259/2276
sem assinatura do prestador, o que o torna imprestável para a comprovação da
despesa. Quanto aos demais meses, não foram identificados nos autos quaisquer
documentos que comprovassem as alegadas despesas. Observe-se que a própria
Fiscalização já havia sinalizado, no Termo de Verificação Fiscal (fl. 20), que o
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
16
contribuinte não havia apresentado documentação comprobatória para todos os
meses do ano-calendário de 2007, conforme consta do item 5.2.
A tabela a seguir sintetiza, mês a mês, os valores de despesas acatadas como
dedutíveis ou não, com identificação das folhas em que se encontram os
documentos pertinentes e das justificativas da não aceitação da dedução
pleiteada.
Tabela fl. 2630, que deixo de transcrever.
Dessa forma, tendo em vista a documentação apresentada pelo contribuinte em
sede de impugnação e a legislação tributária vigente, reputa-se comprovada
parcialmente a dedução com Livro Caixa ora em lide, relativa a despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
no montante de R$6.062,00, correspondentes a pagamentos a terceiros, sem
vínculo empregatício.
Segue-se com o exame das despesas com honorários advocatícios.
A atividade de assessoria jurídica e de assistência jurídica nas esferas judicial e
administrativa é de grande importância para o exercício de quase todas as atividades profissionais
e empresariais. Afinal, no exercício de tais atividades é necessária a compreensão das normas que
regulam a atividade exercida, é necessária a correta aplicação das legislações tributária e
trabalhista, bem como, muitas vezes se faz necessária a defesa de direitos no âmbito
administrativo e judicial. Não se excluindo, ainda, a possibilidade do profissional ou da empresa
serem demandados judicialmente. Assim, a assessoria jurídica é de grande importância para o
exercício das atividades econômicas em geral.
Contudo, no caso em tela, o legislador restringiu as despesas passíveis de dedução
no Livro Caixa, ou seja, não são todas as despesas da atividade que são dedutíveis. É o que dispõe
o art. 6o da Lei no 8.134/1990.
A Receita Federal tem firmado o entendimento de que a atividade jurídica é
dedutível nos casos em que, enquadradas como despesa de custeio, sejam necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. É o que se depreende das Soluções de
Consulta citadas pela relatora. A ementa da SC Cosit no 27/2025 vincula a dedutibilidade à
condição de ser necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. A SC Cosit
no 638/2017, que fundamenta a SC Cosit no 27/2025, estabelece que tais despesas serão
dedutíveis unicamente se necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Nesse mesmo sentido, a SC no 210/2018 trata a dedução como uma possibilidade,
sempre condicionando a dedutibilidade à comprovação de ser necessária à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora.
Portanto, está correto o entendimento manifestado pelo colegiado de primeira
instância, que utilizo como razão de decidir, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF, cuja
transcrição é apresentada a seguir:
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
17
4 - Despesas com honorários advocatícios
O contribuinte alegou, neste item, que, conforme contrato de prestação de
serviços advocatícios, os serviços tratavam exclusivamente de matéria relacionada
à atividade da serventia, tais como assistência jurídica na esfera judicial,
administrativa e de consultoria, nas especialidades de direito civil e imobiliário,
bem como elaborar e acompanhar os procedimentos de suscitação de dúvidas na
Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, além de ações propostas contra o
cartório. Assim, entende que tais despesas seriam dedutíveis a título de Livro
Caixa.
Além disso, afirmou que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que se permitiu a dedução de despesas incorridas
com contabilistas em benefício do cartório e não as despesas incorridas com
advogados.
A autoridade fiscal, por sua vez, motivou a glosa de despesas com serviços de
advocacia pelo fato de que elas não seriam necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, conforme item no 8 do Termo de Verificação
Fiscal à fl.19.
Com relação a esse tema, cabe esclarecer que para que as despesas com
honorários advocatícios sejam dedutíveis devem enquadrar-se em um dos incisos
do artigo 6o, da Lei no 8.134, de 1990. A toda evidência não se enquadram, de
plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratarem de remuneração paga a
terceiros com vínculo empregatício (inciso I), tampouco de emolumentos (inciso
II).
O contribuinte quer configurar tais gastos como despesas de custeio, as quais, por
sua vez, para serem dedutíveis devem ser “necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora”. Saliente-se que ambas as exigências não são
alternativas e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem necessárias à
percepção da receita, devem também ser necessárias à manutenção da fonte
produtora, concomitantemente.
Dentro dessa ótica, entendem-se despesas de custeio dedutíveis como aquelas
sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual
e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. Com efeito, no caso vertente, os honorários
advocatícios não podem ser enquadrados como despesas de custeio dedutíveis, já
que os trabalhos profissionais do Interessado (titular de cartório) podem ser
realizados independentemente do auxílio de advogado.
Nesse sentido, cabe citar o seguinte precedente do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
LIVRO-CAIXA – GLOSA DE DEDUÇÕES – PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – Na apuração do imposto de renda,
somente deverão ser deduzidas as despesas escrituradas em Livro-Caixa que
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720494/2011-18
18
sejam necessárias à manutenção da fonte produtora da renda. No caso de
tabeliães, não há como ser admitida a dedução de pagamentos efetuados
a consultores e assessores jurídicos, visto que tais atividades não são
imprescindíveis ao incremento ou manutenção das receitas auferidas.
Recurso negado. (Acórdão 104-19502, relator João Luís de Souza Pereira)
No mesmo diapasão, também cabe citar a ementa da Solução de Consulta
SRRF/9aRF/DISIT no 101, de 22 de abril de 2004 (ementa disponível em
http://decisoes.fazenda.gov.br/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm):
"Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a
profissionais contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da
receita decorrente do exercício de atividade não-assalariada por não
configurarem despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.".
Observe-se, por fim, que não houve ofensa a princípios de razoabilidade e
proporcionalidade pelo fato de a autoridade autuante haver acatado como
dedutíveis as despesas incorridas com contadores. Acerca dos pagamentos feitos
por profissional autônomo a contabilista, há que se trazer à lume o conteúdo do
Ato Declaratório Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação – CST no
16, de 1o de agosto de 1979, que, apesar de referir-se à extinta “cédula D”, aplica-
se ao caso concreto, uma vez que os rendimentos classificáveis naquela cédula
eram rendimentos do trabalho autônomo, assim como os de que aqui se cuida :
“(...) são dedutíveis, na cédula D, com base no disposto no artigo 48 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no
76.186/75, os honorários efetivamente pagos pelo profissional autônomo a
contabilista legalmente habilitado, pela escrituração do Livro ‘Caixa’ ".
Diante do exposto, tendo em vista que as despesas com pagamentos de
honorários advocatícios não se enquadram em qualquer dos incisos do art. 6o, da
Lei no 8.134, de 1990, deve ser mantida a glosa das mesmas, exatamente
conforme procedeu à Fiscalização.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação no sentido de que os valores relativos ao custeio de alimentação dos
funcionários são dedutíveis em Livro Caixa para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 2681
DF CARF MF
Original